Tribunal: TJSP
Processo: 1000769-14.2015.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
*Cambial – Duplicada no 213.239/05 – Higidez evidenciada – Procedência da ação de cobrança mantida em relação a esse título - Duplicatas no 213.239/03 e 213.239/04 – A autora da ação de cobrança não possui interesse de agir quanto a estes títulos, pois os transferiu por endosso translativo – Recurso parcialmente provido.*